Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, LUANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA, PATRÍCIO DA SILVA FERREIRA VAZ, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova a depender das peculiaridades da causa. 2. No caso dos autos, cuida-se de suposto erro médico praticado por agente público, de maneira que, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido por previsão legal expressa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, do CPC, pugnando pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova ante a ausência dos pressupostos que justificariam sua inversão em prejuízo ao ente federado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, pois “(...) o STJ já decidiu que a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ". Precedentes: AgInt no AREsp 1.190.608/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2018.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030